Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009602-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 964.720.651-87 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS PRATICADO ANTES DA LEI 11.464/07 - PROGRESSÃO DE REGIME - EXIGÊNCIA DE UM SEXTO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FUTUROS BENEFÍCIOS PRISIONAIS – UNIFICAÇÃO DE PENAS -
APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que o paciente cumpra pena pela prática de crime hediondo (equiparado) anterior à alteração promovida pela Lei 11.464/07, que tinha como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de 1/6 da pena, resta inviável a aplicação de tal fração se o acusado, depois da entrada em vigor da referida lei, foi condenado por outros dois crimes da mesma espécie, uma vez que unificadas as penas, apresenta-se inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009602-83.2021.8.11.0000

PACIENTE: NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Edno De França Barreto
em favor de
NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Reclama que
“em relação à pena dos autos de no 9668-42.2007.811.0042, não poderia ser na fração 2/5 tendo em vista que este crime fora cometido na data do dia 26 de março de 2007, ou seja, 03 (três) dias antes da entrada em vigor da Lei 11.464, de 28 de março de 2007”.

Postula a retificação do cálculo de pena em relação à condenação proveniente da ação penal n. 9668-42.2007.811.0042, ante a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93119994).

O pedido de liminar foi indeferido
, consoante id. N.
93142480
, ocasião que s
olicitei informações complementares específicas e objetivas quanto ao percentual a incidir sobre a condenação proveniente da ação penal originária n. 9668-42.2007.811.0042.

A Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de consignar que o paciente

“
faria jus a aplicação de 1/6 para progressão de regime
, no entanto, sendo ele possuidor de outras duas condenações por crimes da mesma espécie, praticados nos anos de 2009 e 2018, afigura-se inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações.”,
razão pela qual opinou
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
96006456

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, busca-se, em síntese, a retificação do cálculo de pena em relação à condenação proveniente da ação penal n. 9668-42.2007.811.0042, para fazer constar a fração de 1/6,
para a obtenção de novos benefícios da execução,
ante a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa.

Em consulta ao sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que em 13 de agosto de 2021, o
Juízo a quo
, concedeu o livramento condicional ao paciente, consoante dispositivo,
in verbis
:

“ISTO POSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 83 e seguintes do Código Penal, combinados com o artigo 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, acatando o parecer favorável do Ministério Público, CONCEDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL ao reeducando Nikelson Fernando de Oliveira, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelo prazo de 06 (seis) meses, estabelecendo que o período de prova do presente benefício se estenderá até a data do término de cumprimento de sua pena, acaso não haja revogação.”

Contudo, apesar do paciente ter obtido a liberdade, entendo que o
habeas corpus
não ficou prejudicado, tendo em vista que a obtenção da fração de 1/6 na ação penal específica, é benéfico
para a obtenção de novos benefícios da execução, inclusive para o tempo de cumprimento da pena.

Assim, a teor das informações, t
rata-se de Processo Executivo de Pena em que o paciente foi condenado à pena total de
19 anos e 02 meses de reclusão, pela prática de três crimes de tráfico de drogas
:

“
·
Guia 01: autos no 9668-42.2007.811.0042,
crime de tráfico de drogas ocorrido em 26/03/2007
e transitado em julgado para acusação no dia 22/06/2010;

·
Guia 02: autos no 18441-08.2009.8.11.0042 – crime de tráfico de drogas ocorrido em 26/10/2009 e transitado em julgado para acusação no dia 15/08/2011;

·
Guia 03: autos no 371-25.2018.8.11.0042 – crime de tráfico de drogas ocorrido em 06/12/2017 e transitado em julgado para acusação no dia 22/10/2019”

Ao fixar a fração de 2/5, referente
à ação penal no 9668-42.2007.811.0042, consignou o Juízo a quo:

“ (...) Após, a defesa apresentou pedido de retificação do cálculo de pena em tela, com fundamento na Lei no 11.964/2019, notadamente no que tange às frações adotadas para progressão de regime.

Encaminhado o PEP concluso, este Juízo acolheu a pretensão defensiva, nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 9668-42.2007.811.0042 e 18441-08.2009.811.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5. “

De fato, a
pós a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 82.959-7/SP, do óbice à progressão de regime prisional aos condenados pelos delitos previstos na Lei n.o 8.072/90, passou-se a aplicar o art. 112 da Lei n.o 7.210/84, que prevê a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Posteriormente, com o advento da Lei n.o 11.464/07, foi admitida expressamente a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos, após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente.

No entanto, o requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional dos crimes hediondos, praticados antes da entrada em vigor da Lei n° 11.464/07, continua a ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Na hipótese, considerando que o paciente foi condenado por crime praticado em momento anterior ao advento da mencionada lei, tem-se configurada a
novatio legis in pejus
, razão pelo não pode retroagir.

Por outro lado, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que o paciente não faz jus à aplicação da fração de 1/6, por possuir
outras condenações por crimes da mesma espécie, sendo que afigura-se inviável
a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações
.

Isso porque, após a unificação das penas, não é possível delimitar patamar individual para cada condenação.

Esse é o entendimento que vigora no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo,
devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos
. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – UNIFICAÇÃO IMPOSITIVA – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE COMUM – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO VI, ‘A’, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (receptação, furto e roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. (N.U 1009932-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
20/07/2021)

[...] “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer no 012670-001/2020) .
A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente.
Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. [...]
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021